Tribunal: TJES
Processo: 5004480-68.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004480-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALTAIR GUIO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução
interposto por
ALTAIR GUIO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

De acordo com as razões recursais, o agravante faz jus à prisão domiciliar por questões humanitárias, pois possui idade avançada encontra-se doente, estando acometido de câncer em estágio avançado). Além disso, a defesa afirma que o Centro de Detenção onde o reeducando se encontra é precário e não possui condições de garantir um tratamento adequado.

Em contrarrazões, o MP de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, caminho também perfilhado pela procuradoria de justiça.

O juízo de retratação do magistrado a quo foi negativo.

É o breve relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5004480-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ALTAIR GUIO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Agravo em Execução
interposto por
ALTAIR GUIO
em face da decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina
, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

De acordo com as razões recursais, o agravante faz jus à prisão domiciliar por questões humanitárias, pois possui idade avançada encontra-se doente, estando acometido de câncer em estágio avançado). Além disso, a defesa afirma que o Centro de Detenção onde o reeducando se encontra é precário e não possui condições de garantir um tratamento adequado.

De acordo com o que dispõe o art. 117 da LEP:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

(...)

Embora a LEP garanta o direito da concessão de prisão domiciliar ao acometido por doença grave, como bem salientado pela procuradoria de justiça, não há qualquer prova nos autos que evidencie a impossibilidade de realização do tratamento para a doença no interior do presídio.

Inclusive, frise-se que o agravante encontra-se foragido desde 22/01/1999, o que inviabiliza a análise do seu real estado de saúde. Nesse sentido, a tão só alegação da defesa de que o câncer que acometeu o agravante é grave não é suficiente para o deferimento do pedido, pois ausente qualquer perícia realizada por parte do Estado.

Em situação similar, já decidiu este TJES:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PRISÃO DOMICILIAR HIPERTENSÃO ARTERIAL AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL COVID-19 AVANÇO DA IMUNIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É certo que a prisão domiciliar está prevista no art. 117 da Lei de Execuções Penais, sendo concedida somente para o condenado que cumpre a pena em regime aberto. Todavia, a doutrina e jurisprudência firmaram o entendimento de que, em situações excepcionais, é possível a concessão da prisão domiciliar ao preso em regime fechado ou semiaberto, quando se encontrar em estado grave de saúde e reste demonstrado a impossibilidade de receber tratamento adequado na unidade prisional. 2. Apesar de o Recorrente possuir 66 (sessenta e seis) anos de idade e ser acometido de hipertensão arterial e outras doenças relatadas nos autos, inexiste nos autos prova concreta de risco a saúde e a imprescindibilidade da prisão domiciliar. 3. Deve-se ponderar que o contágio do coronavírus tem alcançado números menores desde a decretação da pandemia mundial, sobretudo após o avanço da vacinação em massa, inclusive no interior das unidades prisionais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210037725, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021)

Isso posto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ESTADO DE SAÚDE DO REEDUCANDO. RECURSO DESPROVIDO.
Embora a LEP garanta o direito da concessão de prisão domiciliar ao acometido por doença grave, como bem salientado pela procuradoria de justiça, não há qualquer prova nos autos que evidencie a impossibilidade de realização do tratamento para a doença no interior do presídio. Inclusive, frise-se que o agravante encontra-se foragido desde 22/01/1999, o que inviabiliza a análise do seu real estado de saúde. Nesse sentido, a tão só alegação da defesa de que o câncer que acometeu o agravante é grave não é suficiente para o deferimento do pedido, pois ausente qualquer perícia realizada por parte do Estado. Recurso desprovid
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.